Tribunal: TJMT
Processo: 1027373-37.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027373-37.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JORGE VINICIUS CERUTTI - CPF: 925.772.531-68 (RECORRENTE), FERNANDA DOMINGAS RONDON - CPF: 034.159.131-98 (ADVOGADO), FLAVIANI SOUZA PESERICO CERUTTI - CPF: 022.982.701-20 (RECORRENTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1027373-37.2022.8.11.0001

Origem: 5º Juizado Especial de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Jorge Vinicius Cerutti, Flaviani Souza Peserico Cerutti

Parte Recorrida(s):
Gol Linhas Aéreas S/A

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento: 16/03/2023

Ordem na pauta: 88

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO E
ALTERAÇÃO
DE
VOO
–
ALEGAÇÃO DE INTENSO TRÁFEGO AÉREO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA – ATRASO DE QUASE 11 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA –– RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – REEMBOLSO DE DESPESAS - DANO MORAL FIXADO NESTA INSTÂNCIA EM R$ 8.000,00 PARA CADA AUTOR – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A responsabilidade do fornecedor de serviço é objetiva em relação aos danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação dos seus serviços, conforme art. 14 do CDC. Ausente prova de que a alteração do voo se deu por justo motivo, fica constatada a falha na prestação do serviço em decorrência de ato ilícito, passível de indenização por dano moral.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pelos autores ante sentença em ação indenizatória que julgou improcedentes os pedidos iniciais, por intermédio do qual pretendiam indenização por danos materiais e morais, em razão de cancelamento/alteração do trecho originalmente contratado culminando na perda da conexão com atraso em seu destino.

Os recorrentes pretendem
a reforma da sentença a fim de que empresa ré seja condenada ao pagamento de danos materiais e extrapatrimoniais, haja vista a alteração unilateral e arbitrária do voo, com atraso em longo período e ausência de cobertura de gastos.

A empresa recorrida apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Na hipótese, apenas os autores recorrem, e s
ustentam que adquiriram passagem com a requerida, para o trecho Cuiabá-MT/São Paulo-SP, com embarque previsto para o dia 24/02/2022 às 04h10min. Relatam que o destino seria Navegantes-SC, operado por outra companhia (LATAM), com partida prevista no mesmo dia às 12h55min e chegada às 13h45min.

Relatam ainda que, ao se dirigir para o embarque em Cuiabá, foram informados que o seu voo havia sido alterada a partida para às 07h30min, o que, a princípio, não traria maiores constrangimentos, eis que ainda conseguiriam tomar o voo Congonhas/SP-Navegantes/SC pela LATAM.

No entanto,
afirmam que ao se dirigirem para o novo embarque previsto, foram realocados para voo com a companhia área Azul com saída prevista somente para às 16h30min, do mesmo dia.

Por último, narram que foram novamente realocados em um voo da Azul com partida às 12h15min, conexão em Campinas-SP e chegada em Navegantes/SP prevista para às 00h00min.

Em razão da viagem ter sido prolongada, afirmam que tiveram que arcar com as despesas de hospedagem, alimentação e transporte nos valores de R$ 376,98 (trezentos e setenta reais e noventa e oito centavos), R$ 146,50 (cento e quarenta e seis reais e cinquenta centavos) e R$ 59,97 (cinquenta e nove reais) respectivamente, não havendo qualquer assistência da companhia aérea.

Não obstante as alegações da demandada, ressalto que a parte ré ao apresentar sua defesa não negou o fato relacionado às alterações ocorridas, apenas mencionou que as mesmas aconteceram em razão do tráfego aéreo intenso, ocasionando a reestruturação da malha aérea.

Sabe-se que o intenso tráfego aéreo, ainda que comprovado, caracteriza-se como fortuito interno, já que eventuais problemas operacionais e de gestão de voo estão inseridos nos desdobramentos naturais da atividade desenvolvida pela companhia aérea, e, por isso mesmo, evitáveis através de manutenções periódicas, de modo que não exclui a responsabilidade daquela por eventuais falhas na prestação do seu serviço.

Dá análise dos autos e das provas colacionadas, entendo que os autores se desincumbiram de seu ônus, nos termos do art. 373, I, do CPC, trazendo aos autos provas mínimas capazes de comprovar o atraso culminando na alteração dos voos previamente contratados, bem como nos gastos com alimentação e hospedagem daí advindos.

Ainda pelo princípio da inversão do ônus da prova esculpido no art. 6º, VIII do CDC, o que implica na distribuição do ônus
probandi
, cabia a parte ré trazer fato modificativo, impeditivo e excludente dos fatos narrados pelos autores, o que não o fez.

Com relação aos danos materiais, apesar das partes reclamantes informarem gastos com Uber, não fora trazido o trajeto realizado, sendo impossível afirmar, com precisão, que o valor despedindo se deu no âmbito dos fatos narrados.

Assim, merece acolhimento e reembolso apenas dos valores R$ 523,48 (quinhentos e vinte e três reais e quarenta e oito centavos), referentes aos gastos com hospedagem e alimentação, eis que devidamente comprovados.

Em relação aos danos morais, entendo que a alteração gerou atraso excessivo (11 horas) experimentado pelos autores, que não somente tiveram gastos patrimoniais, mas também enfrentaram o descumprimento contratual impingindo transtorno que ultrapassam o mero aborrecimento vivenciado.

Nesse cenário, o valor arbitrado
deve ser compatível com o caso e a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, considerando o lapso de tempo em que se estendeu a problemática, somado ao descaso com os consumidores acerca da prestação de hospedagem e alimentação garantidos pela ANAC, o que certamente lhes causaram excepcional aflição, que deve ser sopesada na fixação do valor reparatório.

Considerando os elementos colhidos nos autos, concluo pela condenação da ré na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a cada autor, a qual afigura-se condizente com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade,
não importará em enriquecimento indevido da parte autora e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita,
bem como coaduna-se com
o montante usualmente fixado por esta Turma Recursal e pelo E. Tribunal de Justiça para hipóteses semelhantes (N.U. 10126158720218110001, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, julg. em 19/04/2022; N.U. 10206218020218110002, Relator LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 10/05/2022
)
.

Portanto, diante do exposto, conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
a fim de reformar parcialmente a sentença recorrida, para:

1-
Condenar
a parte reclamada a restituir aos reclamantes a importância de
R$ 523,48 (quinhentos e vinte e três reais e quarenta e oito centavos)
, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o efetivo desembolso e, juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação;

2-
Condenar
a parte ré ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a cada autor, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária segundo o INPC, a contar da presente decisão, nos termos do Enunciado 362 do STJ.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2023